Tribunal: STF
Processo: MS 39783
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Guilherme Cesar Santos Passarinho de Paiva Menezes, contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, consistente no julgamento e arquivamento do Pedido de Providências nº 0007901-43.2023.2.00.0000, instaurado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.



    2. O impetrante relata que, “por decisão de 01/05/2024, sua Excelência o Ministro Corregedor decidiu arquivar o pedido de providências, o que ensejou a oportuna interposição de recurso administrativo para o Plenário do Conselho Nacional de Justiça”. Prossegue aduzindo que, “ao invés de determinar o prosseguimento e o encaminhamento do recurso ao Plenário do CNJ, o Exmo. Sr. Ministro Corregedor julgou (...) o recurso e determinou o seu arquivamento, o que ensejou a oposição tempestiva pelo ora impetrante de embargos de declaração, igualmente arquivados por decisão de 26/05/2024”.



    3. Sustenta que “a decisão que indeferiu o recurso administrativo para o Plenário do CNJ (...) vai de encontro ao princípio consagrado na Constituição Federal e num Estado Democrático de Direito, do duplo grau de jurisdição, de que de todas decisões, quer judiciais ou administrativas, cabe recurso” (sic). 



    4. Aponta “a existência, em tese, de ilícitos penais” e argumenta que “haverá manifesto cerceamento dos direitos e garantias/prerrogativas do impetrante, que se verá completamente afastado, contrariado o princípio do contraditório, da ampla defesa e da transparência”.



    5. Reitera que “a decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça que deixa de remeter ao plenário do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, para julgamento, recurso administrativo, colide com o princípio do duplo grau de jurisdição, do ‘due process of law’, garantia constitucional, cláusula pétrea”.



    6. Afirma, ainda, que “a decisão monocrática de arquivamento afronta também o próprio RICNJ que é claro de que em havendo necessidade de se aguardar alguma providência, poderá o Relator, monocraticamente, determinar a suspensão do procedimento a fim de aguardar o pronunciamento das instâncias administrativas do órgão judiciário, do qual o ato impugnado se insurgiu ( Art. 25, XIV, parágrafo 2º, RICNJ)” (sic).



    7. Requer “a concessão da segurança, para o fim de determinar, ao Exmo. Sr. Ministro Corregedor Geral de Justiça, o desarquivamento dos autos do pedido de providências n. 0007901-43.2023.2.00.0000, para encaminhamento do recurso administrativo interposto pelo ora impetrante, ao Plenário do CNJ”.



    É o relatório.



Análise



    8. A presente impetração não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade nesse proceder. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível.” (grifos acrescidos).



    9. Nessa linha preciso pontuar que ambas as Turmas deste Tribunal, em julgados recentes, manifestaram entendimento no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento nessa norma, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023; grifos acrescidos).



    10. Segundo porque, como assinalado pela autoridade apontada como coatora, “a decisão terminativa tão só concluiu que os fatos postos na inicial – que estão sendo objeto do PP n. 0003392-86.2022.2.00.0814 na CGJ/TJPA – serão oportunamente comunicados a esta Corregedoria Nacional de Justiça que poderá analisar tanto a decisão, quanto os fatos narrados, motivo pelo qual não haveria necessidade de atuação concomitante deste órgão. Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, tendo em vista que todo o analisado pelo órgão local será submetido a este órgão nacional. Assim, o mérito da questão não deixará de ser enfrentado por esta Corregedoria, já que os fatos estão inseridos no PP n. 0003392-86.2022.2.00.0814 – que em sua íntegra será encaminhado” (e-doc. 4). 



    11. Ou seja, não se está diante de situação de vulneração de direito líquido e certo do impetrante. O CNJ apenas determinou que se aguarde o término do exame da querela pelas instâncias correicionais ordinárias, para somente depois, se for o caso, ser o tema analisado pelo Conselho, nos termos de sua competência prevista constitucionalmente. Ademais, a parte impetrante, tanto em seu recurso administrativo como nesta impetração, não se desincumbiu de demonstrar o contrário, notadamente a existência de situação extraordinária na qual a competência correicional do CNJ devesse ser exercida de imediato, limitando a afirmar que “a decisão monocrática de arquivamento afronta também o próprio RICNJ que é claro de que em havendo necessidade de se aguardar alguma providência, poderá o Relator, monocraticamente, determinar a suspensão do procedimento a fim de aguardar o pronunciamento das instâncias administrativas do órgão judiciário, do qual o ato impugnado se insurgiu ( Art. 25, XIV, parágrafo 2º, RICNJ), e não o seu arquivamento como ocorreu na hipótese”. 



    12. Manifestamente incabível, portanto, a pretensão deduzida nesta impetração.



Dispositivo 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    14. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    15. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator